Tribunal: STF
Processo: ARE 1456961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação indenizatória ajuizada em face do Município de Ribeirão Preto e de concessionária de serviços públicos - Responsabilidade civil do Estado — Acidente de trânsito causado por buraco na via — Sentença de improcedência — Irresignação da parte autora — Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, $ 6º, da CF — A localidade em que se deram os fatos está fora do trecho de concessão, de modo que a concessionária não possui qualquer responsabilidade por eventos ali ocorridos — Improcedência com relação a ela que deve ser mantida — Relativamente ao ente público, o conjunto probatório colacionado demonstra o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta omissiva negligente do réu — Boletim de ocorrência, orçamentos, pedido de restituição administrativa e fotografias do local - Danos materiais consistentes no valor necessários à reparação das avarias no veículo da autora — Danos morais que se configuram diante da configuração de situação de estresse e sofrimento, não consistindo em mero aborrecimento — Precedentes deste Tribunal de Justiça — Reforma parcial da sentença para condenar o Município de Ribeirão Preto ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais — Parcial provimento do recurso interposto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    [...].  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não se manifestar sobre o “pedido de declaração de nulidade da decisão agravada (que inadmitiu o recurso extraordinário) pelo fato de ter sido prolatada por juízo incompetente, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 256 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, por vício formal orgânico, ao violar o art. 22, I, da CRFB/88”.



    3. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação acerca dos embargos de declaração opostos (e-doc. 73).  



    4. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    7. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    8. Restou claro na decisão embargada que a controvérsia atrai a incidência da Súmula 279/STF, o que torna inviável o prosseguimento do recurso extraordinário.



    9. Ademais, cumpre registrar que a discussão envolvendo a suposta irregularidade da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, porque teria sido proferida por juiz incompetente no Tribunal de origem, não cabe neste momento processual, uma vez que se restringe ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido: RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto (Tema 181).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente